Tribunal: TJSP
Processo: 0007155-44.2021.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de unificação das penas fixadas em 03 crimes de roubo pelos quais fora o agravante condenado – Alegação da presença dos requisitos da continuidade delitiva do art.71 do CP – Inocorrência – Incidência da Teoria mista ou objetivo-subjetiva – Imprescindível unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de unificação das penas fixadas em 03 crimes de roubo pelos quais fora o agravante condenado – Alegação da presença dos requisitos da continuidade delitiva do art.71 do CP – Inocorrência – Incidência da Teoria mista ou objetivo-subjetiva – Imprescindível unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos – Ausente o requisito subjetivo – Condutas delituosas que permitem identificar uma atividade profissional, mediante reiteração de crimes de furto qualificados – Habitualidade criminosa que não se confunde com a continuidade delitiva – Decisão mantida - Recurso não provido.